Tribunal: TJMT
Processo: 1008895-18.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1008895-18.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ROBERTO EURIPEDES DA SILVA JUNIOR
PACIENTE: VICTOR HUGO DA SILVA CARDOSO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Roberto Euripedes da Silva Junior, em favor de Victor Hugo da Silva Cardoso, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste-MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso no dia 18 de maio de 2021 por força de decreto de prisão preventiva lançado nos Autos n. 1000750-71.2021.8.11.0032, em trâmite no juízo acima mencionado, em decorrência da suposta prática do crime de homicídio (art. 121 do Código Penal).
Registra, o impetrante, que não ficou demonstrada a participação do paciente na empreitada delituosa em debate e que todas [sic] os depoimentos dos envolvidos e supostas testemunhas não diz [sic] que o Paciente Victor Hugo da Silva Cardoso teve participação direta do crime, tais como bater e matar a vítima conforme consta no inquérito da Autoridade Policial. Que apenas estava presente no local errado com más companhias; alegando, outrossim, que o paciente ostenta bons predicados, pois tem família, é primário, tem residência fixa e está cursando o 3o ano do curso de agronomia na Universidade do Estado de Mato Grosso – Unemat.
Aduz, ainda, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a sua prisão preventiva, uma vez que, na espécie, não ficaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente e, por conseguinte, a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, postulando, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
E tais afirmações têm pertinência, porquanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria da fase de cognição sumária, não restou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto o impetrante sequer juntou a íntegra da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, impossibilitando, destarte, a correta aferição das teses apresentadas nesta ação constitucional; sobrelevando-se consignar, além disso, que a estreita via do habeas corpus não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da negativa de autoria delitiva.
Ademais, não obstante a ausência nestes autos da decisão objurgada, alguns trechos dela podem ser observados no mandado de prisão encontradiço no ID 88111968, dos quais se dessume que a prisão preventiva, a priori, está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do ilícito evidenciada pelo modus operandi gravoso supostamente adotado na empreitada criminosa, que contou com o conluio de pelo menos 5 (cinco) pessoas e teria sido praticada mediante tortura, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (que estava embriagada) e por motivo fútil, consignando-se, outrossim, a autoridade coatora, que constam nas declarações prestadas na fase extrajudicial pelas testemunhas, que estas foram ameaçadas caso relatassem algo relacionado à prática do homicídio em comento.
Logo, não se pode falar em constrangimento ilegal, ao menos nesta fase processual, visto que a prisão preventiva em comento se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública.
Ademais, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito da paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar as assertórias supramencionadas se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte, o cumprimento dos seguintes atos:
I - que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em especial da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II - a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Por derradeiro, com a publicação desta decisão, dê-se por intimado o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de maio de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator